Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-77.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: JOZELIA RAUPP
Órgão julgador: REQUERENTE: JOZELIA RAUPP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600260-77.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603045-80.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas, Prestação de Contas, Meios Processuais
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Jozelia
Raupp, candidata ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido Social
Liberal - PSL, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0603045-
80.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.017 - com trânsito em julgado em 18/09/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOZELIA RAUPP (REQUERENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89359
16
08/08/2020 15:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.192

PETIÇÃO 0600260-77.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: JOZELIA RAUPP
- OAB/PR0092768A
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PETIÇÃO.
ELEIÇÕES
2018.
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE
CANDIDATA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO
OUTORGADA
A
ADVOGADO.
REGULARIZAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 83, I DA RES.-TSE 23.553/2017.
1. A regularização da Prestação de Contas
depois de julgadas como não prestadas é
considerada apenas para o fim de
divulgação e de afastar a inadimplência
anotada no cadastro eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do art. 83, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
2. Pedido deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:
Num. 8935916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/08/2020 15:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080815343235000000008447542
Número do documento: 20080815343235000000008447542

I - RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2018 (id.
JOZÉLIA RAUPP
8378516).
As contas foram julgadas não prestadas por meio do acordão nº 55.017 em razão
dos seguintes apontamentos: i) ausência de procuração; ii) ausência de extratos bancários; iii)
omissão de despesa relativa à honorários do contador no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
A candidata apresentou procuração (id. 8378816), declaração do gerente da
instituição financeira (id. 8378816) e declaração do contador.
A
apresentou parecer (id. 8433466), apontando que não
UNIDADE TÉCNICA
houve recebimento de recursos de fonte vedada, ou de origem não identificada. Da mesma
forma, consignaram a ausência de informações de repasse de recursos do Fundo Partidário.
A
manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
"regularização
do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral à requerente Jozélia Raupp
, nos termos do art. 83, inciso I, da Resolução
ao término da legislatura para a qual concorreu
(id. 8493066).
TSE nº 23.553/2017"
É o relatório.

II - VOTO

Na espécie, a candidata teve contas eleitorais julgadas não prestadas por meio do
acórdão nº 55.017 na PC nº 0603045-80.2018.6.16.0000 (id. 8378616 – p. 61), por não ter
constituído advogado, em acórdão assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO– AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Devem ser julgadas como não prestadas as contas do candidato que intimado
pessoalmente com as advertências expressas das consequências da falta de
constituição de advogados nos autos, não juntou o instrumento de mandato,
documento obrigatório ao julgamento das contas. Inteligência dos artigos 48, §
7°; 56, II, "f", c. c. 77, § 2° e 101, § 4°, todos da Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
Num. 8935916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/08/2020 15:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080815343235000000008447542
Número do documento: 20080815343235000000008447542

persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas.
O Acórdão transitou em julgado no dia 18/09/2019 (id. 7537566 dos autos de PC
0603045-80.2018.6.16.0000).
Após o trânsito em julgado, a requerente apresentou o presente pedido de
regularização, já com a representação processual regularizada (procuração no id. 8378816).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional apontou que não foi
identificado o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada.
Da mesma forma, ressaltou o órgão técnico que não houve repasse de Fundo Partidário e, na
prestação de contas originária, consta a informação de que não houve repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe, nos precisos termos do art. 83,
e § 1º, da referida resolução,
:
caput
verbis
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
:
a c a r r e t a
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
,
o final da legislatura persistindo os efeitos da restrição após esse período
;
até
a
efetiva
apresentação
das
contas
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
e s t a d u a l
o u
m u n i c i p a l .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas,
, na forma do disposto no § 2º deste
o interessado pode requerer
artigo,
:
a
regularização
de
sua
situação
para
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
; ou
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
d i r e ç ã o
e s t a d u a l
o u
m u n i c i p a l .
[não destacado no original]
Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Consigna-se que foi observado o procedimento previsto no § 2º do mesmo art. 83
da Res.-TSE nº 23.553/2017, que prevê, inicialmente, o encaminhamento do pedido ao Setor
de Contas Eleitorais para identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas,
de origem não identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos do Fundo Partidário e FEFC. Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério
Público para elaboração de parecer em razão do interesse público envolvido.
Num. 8935916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/08/2020 15:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080815343235000000008447542
Número do documento: 20080815343235000000008447542

Na espécie, diante das informações prestadas, é o caso de se deferir o pedido de
regularização, com a ressalva de que o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
cessará após o final da legislatura, consoante disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº
23.553/2017.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, defiro o pedido de regularização para "evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura",
consoante disposto no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO Nº 0600260-77.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - REQUERENTE: JOZELIA RAUPP - Advogados do(a) REQUERENTE: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768A, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- PR0040639A, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A, ELIZA SCHIAVON - PR0044480A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE

06.08.2020 .
Num. 8935916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/08/2020 15:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080815343235000000008447542
Número do documento: 20080815343235000000008447542